Tribunal: TJMT
Processo: 1013118-19.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013118-19.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), EDVARD CALDEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 131.555.508-56 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – VIGILANTE – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS – AUSÊNCIA DE POSSE – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM MELHOR CLASSIFICAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM.

O candidato classificado em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, possui mera expectativa de direito à nomeação dentro do período de validade do concurso. Contudo, a expectativa de posse se concretiza, passando a existir direito líquido e certo, quando há comprovação da existência de vagas em aberto, decorrente da desistência de candidato melhor classificado, que não tomou posse.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Edvard Caldeira da Silva, contra o ato, tido como ilegal, praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão de sua nomeação e posse, no cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância –, no Município de Barra do Garças/MT.

O Impetrante sustenta, em síntese, que foi classificado na 11
a
(décima primeira) posição do referido certame, para provimento de cargo efetivo de Apoio Administrativo Educacional/Vigilância – Município: Barra do Garças/MT, para o qual eram previstas 07 (sete) vagas.

Aduz que os 07 (sete) primeiros candidatos foram nomeados, mas que tomou conhecimento de que 03 (três) candidatos desistiram do concurso, por terem sido aprovados em outro e que o candidato que obteve a 9
a
(nona) posição também desistiu da vaga.

Diante disso, defende ter direito à nomeação, já que o ente público estadual demonstrou a necessidade de 07 (sete) profissionais e a desistência de 04 (quatro) candidatos fez com que surgisse seu direito subjetivo à nomeação pleiteada.

Assim, defendendo a violação ao seu direito líquido e certo à nomeação, bem assim os requisitos para a concessão da liminar no
mandamus
, requer que seja determinada a sua imediata nomeação e posse no cargo pleiteado.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 4436030 – págs. 01/02).

Inconformado o Impetrante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento (Id. 4589139 – págs. 01/08) que foi desprovido, conforme acórdão Id. 8318512 – pág. 01.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, defendendo a inexistência de direito líquido e certo, visto que o Impetrante está classificado no mencionado concurso público (Id. 4886409 – págs. 01/13).

O Impetrado deixou de apresentar as informações (Id. 8743033 – pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela concessão da ordem (Id. 12241475 – págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020